Tribunal: TJDFT
Processo: 0024978-29.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. SANADA.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. Constatada a omissão quanto ao arbitramento dos honorários em favor de um dos réus vencedores, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva integração.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.